Tribunal: TCU
Processo: 004.348/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4650/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.348/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudiana Correia dos Santos (XXX.690.234-XX); Ingrid Rodrigues Pimentel (XXX.958.749-XX); Jenifer Gabriel Gianeli (XXX.384.519-XX); Midianita Pereira da Conceicao (XXX.757.149-XX); Paulo Sergio Candido Januario (XXX.358.369-XX); Rafael Augusto Jurkin Sa (XXX.999.589-XX); Reginaldo Conrado (XXX.787.359-XX); Roberto Carlos Ferreira (XXX.043.059-XX); Vanderleia Cardoso Martins (XXX.971.979-XX); Wilson Bruno da Silva Meireles (XXX.138.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.